Tribunal: TJES
Processo: 5001963-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001963-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.C.A TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RENÚNCIA AO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA PRIVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a anteriores aclaratórios, mantendo decisão que reconheceu a validade de acordo homologado judicialmente, com quitação integral da indenização e definição do valor dos honorários advocatícios, afastando novo arbitramento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos efeitos da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, especialmente no que se refere aos honorários advocatícios de profissionais que não participaram da transação, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao reconhecer que a homologação do acordo, abrangendo a totalidade da indenização, extingue a obrigação para todos os codevedores e impede a rediscussão de honorários já transacionados, à luz do art. 844, § 3º, do Código Civil.

5. A decisão consignou que, embora os honorários advocatícios sejam matéria de ordem pública, as partes exerceram validamente a autonomia privada ao estipular expressamente o valor da verba honorária na transação homologada.

6. A sentença homologatória possui força de título executivo judicial e abrange todas as questões ajustadas pelas partes, inviabilizando o arbitramento de nova verba sucumbencial.

7. Os aclaratórios revelam intento de rejulgamento da causa, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
M.C.A. TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS LTDA.
em face do v. acórdão de ID 15419419 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos primeiros aclaratórios por ela interpostos.

Em suas razões recursais (ID 15645399), a embargante sustenta a persistência de omissão no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão embargado tratou de questão diversa da arguida e omitiu-se quanto aos efeitos da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação aos advogados das partes que não participaram da transação. Argumenta que, nos termos do art. 90 do CPC e da Lei 8.906/94, os honorários constituem crédito autônomo do advogado, não podendo ser objeto de disposição por terceiros sem a anuência dos profissionais. Pugna, assim, pelo provimento do recurso com efeitos infringentes para o arbitramento da verba sucumbencial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. Em verdade, o que se depreende dos presentes aclaratórios é a nítida intenção do embargante em promover um rejulgamento da causa, pleiteando a alteração do
decisum
para que prevaleça a sua tese recursal, em manifesta tentativa de reformar a substância da decisão por via imprópria.

Deveras, o acórdão embargado não contém contradição, mas sim fundamentação clara e coesa no sentido de que a homologação de acordo que abrange a totalidade da indenização e extingue a obrigação para todos os codevedores (art. 844, § 3º, do CC) vincula as partes e impede a rediscussão de honorários já transacionados.

O acórdão embargado foi exaustivo ao consignar que a fixação de honorários é matéria de ordem pública, mas que, no caso concreto, as partes exerceram sua autonomia privada ao estipular o valor de R$ 249.044,43 na cláusula 2.2 da transação. Ressaltou-se que a sentença homologatória adquiriu força de título executivo judicial, abrangendo todas as questões acordadas e impedindo o arbitramento de nova verba.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim,
advirto a embarga
nte que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da eminente relatora.